Tribunal: TJBA
Processo: 8039834-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039834-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIO JOSE DA COSTA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos bancários, negando autorização para depósito judicial de valores que o autor considera incontroversos, suspensão de descontos em conta-corrente/contracheque e abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) se a documentação apresentada demonstra inequivocamente a probabilidade do direito baseada em alegada abusividade contratual; (iii) se é cabível a autorização para depósito judicial de valores considerados incontroversos sem demonstração efetiva de abusividade; (iv) se procedem os pedidos de suspensão de descontos em conta-corrente e abstenção de negativação nos termos das orientações do REsp 1.061.530/RS. III. Razões de decidir 3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. O Agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, elementos probatórios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado para fins de concessão da medida acautelatória pleiteada. 4. Conforme orientação consolidada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, a descaracterização da mora em ações revisionais exige demonstração efetiva da abusividade dos encargos do período de normalidade contratual, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções. 5. A documentação apresentada não se mostra apta, em sede de cognição sumária, a embasar a verossimilhança das alegações formuladas, sendo necessária dilação probatória para adequada instrução da matéria, sem prejuízo de ulterior reanálise após a devida instrução processual. 6. Verificar se há abusividade nas cláusulas contratuais requer análise aprofundada que demanda dilação probatória, não sendo possível tal exame em sede de tutela provisória ante a ausência de prova mínima da alegada abusividade contratual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, é imprescindível a demonstração inequívoca da probabilidade do direito baseada em elementos probatórios concretos que evidenciem abusividade contratual. 2. Não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC quando as alegações de abusividade carecem de demonstração efetiva, demandando dilação probatória em cognição exauriente. 3. A aplicação das orientações do REsp 1.061.530/RS exige prova robusta da abusividade dos encargos de normalidade para descaracterização da mora contratual." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, §§2º e 3º, 1.019, I e II, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Seção, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/2/2010 (Tema 295 - recursos repetitivos), Orientações 2 e 4; AgInt no AREsp 1.785.426/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; REsp 1.537.520/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039834-82.2025.8.05.0000, sendo Agravante Silvio José da Costa e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator